Tribunal: TJSP
Processo: 2217096-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios de sucumbência. Agravante que ingressou nos autos, apenas, na fase de cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento. Verba pertencente, apenas e tão somente, à advogada que atuou na etapa cognitiva. Remuneração pelo trabalho realizado na respectiva fase. Direito adquirido. Renúncia ao mandato e substabelecimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios de sucumbência. Agravante que ingressou nos autos, apenas, na fase de cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento. Verba pertencente, apenas e tão somente, à advogada que atuou na etapa cognitiva. Remuneração pelo trabalho realizado na respectiva fase. Direito adquirido. Renúncia ao mandato e substabelecimento sem reserva de poderes que não podem ser interpretados como renúncia tácita aos honorários sucumbenciais. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217096-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes CONDOMÍNIO DAS AMÉRICAS e ISIS CECILIA MARANGONI
LOPES, são agravados INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP e VANESSA DA SILVA HILARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24516
Agravo de Instrumento 2217096-15.2020.8.26.0000
Agravantes: CONDOMÍNIO DAS AMÉRICAS e Isis Cecilia Marangoni Lopes
Agravados: Instituto de Previdencia do Estado de São Paulo - Ipesp e Vanessa
da Silva Hilario
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios de
sucumbência. Agravante que ingressou nos autos,
apenas, na fase de cumprimento de sentença.
Honorários sucumbenciais arbitrados na fase de
conhecimento. Verba pertencente, apenas e tão
somente, à advogada que atuou na etapa cognitiva.
Remuneração pelo trabalho realizado na respectiva
fase. Direito adquirido. Renúncia ao mandato e
substabelecimento sem reserva de poderes que não
podem ser interpretados como renúncia tácita aos
honorários
sucumbenciais.
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão que, nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença,
determinou que os honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de
conhecimento seriam devidos, apenas, à Dra. Vanessa da Silva Hilário, haja vista
que, ao término da referida fase processual, apenas esta advogada atuava no feito.
Inconformada, a agravante defende, em síntese, a necessidade de
reforma da decisão. Aponta, inicialmente, que advogada Dra. Vanessa Silva Hilário
cometeu muitos erros crassos no processo e, ainda, renunciou ao mandato,
substabelecendo a agravante sem reservas. Diz que, por meio deste ato, cedeu
totalmente os poderes recebidos outrora, excluindo-se totalmente da relação jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual. Aduz que pressuposto do substabelecimento sem reservas é, justamente, a
quitação ou acordo em relação aos honorários até então devidos. Alega que o
advogado que atuou em boa parte da demanda, mas renunciou e restabeleceu outro
sem reserva de poderes, pode cobrar seus honorários proporcionais por meio de ação
autônoma, mas cabe ao último advogado constituído negociar os honorários
sucumbenciais. Aduz, assim, que caso a Dra. Vanessa entenda fazer jus a alguma
parcela dos honorários, deverá ajuizar ação própria, mas não peticionar nos autos em
que não mais atua. Pleiteia, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo. Ao final,
pede que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão para determinar
que os honorários de sucumbência devam ser levantados exclusivamente pela
agravante (fls. 01/13).
O pleito de concessão de efeito suspensivo foi deferido (fls.
131/132).
Houve resposta (fls. 141/176).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
É incontroverso o fato de que, no ano de 2014, a Dra. Vanessa
da Silva Hilário, ora agravada, renunciou ao mandato e substabeleceu, sem reserva de
poderes, a Dra. Isis Cecília Marangoni Lopes para atuar no feito. Assim, percebe-se
que a Dra. Isis ingressou no feito, apenas, na fase de cumprimento de sentença. Ou
seja, muito tempo depois do trânsito em julgado do acórdão em 25/04/2011 que
encerrou a fase de conhecimento do processo. Logo, deste contexto, infere-se que a
agravante não faz jus ao recebimento dos honorários de sucumbência aqui
perseguidos.
Com efeito, os honorários sucumbenciais fixados no acórdão
que encerrou a fase de conhecimento, efetivamente, pertencem de forma exclusiva ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado que laborou naquela fase processual, haja vista que se trata de remuneração
pelo serviço prestado na etapa cognitiva. Afinal, tem-se que a razão de ser dos
honorários de sucumbência é, justamente, remunerar o bom trabalho realizado pelo
patrono. Tanto é assim que, para a fixação de tal verba, a lei estabelece critérios
como o grau de zelo do advogado, lugar de prestação de serviços, o tempo exigido
para atuação no feito etc. Ora, se a agravante foi constituída nos autos durante a fase
de cumprimento de sentença, e nenhum trabalho realizou durante a fase de cognição,
não faz jus às verbas sucumbenciais relativas a tal etapa processual.
Ademais, como bem se sabe, o direito do causídico ao
recebimento dos honorários de sucumbência é adquirido, definitivamente, com o
trânsito em julgado da decisão judicial que realizou a sua fixação. Logo, sob o prisma
da titularidade dos honorários de sucumbência objeto da presente controvérsia, tem-
se por irrelevante a renúncia ao mandato e o substabelecimento sem reservas de
poderes, haja vista que o direito adquirido da agravante a tais verbas já havia surgido,
efetivamente, com o trânsito em julgado do acórdão que encerrou a fase de
cumprimento de sentença.
Nesse sentido, didática e elucidativa é a lição de Yussef Said
Cahali acerca da referida temática:
“O
advogado
contratado,
que
vinha
atuando
anteriormente no curso do processo, sendo substituído
ou dispensado com a constituição de novo procurador,
carece de legitimidade para requerer tal levantamento;
a justificação é simples: com a revogação do mandato
ou a constituição de novo procurador, rompeu-se,
ainda que unilateralmente, o contrato de prestação de
serviço; e, desse modo, o advogado destituído ou
substituído terá de recorrer às vias ordinárias
(processo sumaríssimo ou executório) para a cobrança
dos seus honorários profissionais; não se justifica, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
total ausência de conexidade, a instauração de um
litígio envolvendo o antigo advogado e o cliente,
incidentalmente na execução da sentença condenatória
promovida pelo ex-cliente e a parte contrária. Porém,
editada a sentença de condenação do sucumbente em
honorários, o direito do advogado que vinha atuando
naquele momento no processo resta incólume de
qualquer revogação posterior do mandato. A sentença
marca o momento histórico da aquisição do direito
autônomo do advogado, pelo implemento da condição
que lhe faz nascer es e direito; em outros termos, os
honorários da sucumbência, a partir de então
pertencem definitivamente ao advogado que estava
atuando na demanda.” (Honorários Advocatícios. 4o
Ed. São Paulo: Ed. RT, p. 433)
Outrossim, da renúncia ao mandato e substabelecimento sem
reserva de poderes, não se pode presumir qualquer renúncia tácita aos direitos
honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento que foram adquiridos
antes muito antes de tais atos. Até mesmo porque, nos termos do artigo 114 do
Código Civil, atos de renúncia deve ser interpretados restritivamente. Logo, só seria
possível cogitar a renúncia da agravada aos seus honorários se houvesse
manifestação volitiva expressa e inequívoca neste sentido, circunstância que não se
verifica nos autos.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Verba honorária de
sucumbência arbitrada na fase de conhecimento - Nos
termos do artigo 23, da Lei no 8.906/94, a verba
honorária sucumbencial pertence ao advogado, que
tem direito autônomo de exigi-la - Direito autônomo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se constitui por ocasião do trânsito em julgado da
decisão
que
arbitra
a
verba
honorária
-
Substabelecimento sem reservas posterior que é
irrelevante, conquanto já adquirido o direito -
Hipótese dos autos em que a agravada não atuou na
qualidade de advogada no momento da prolação da
sentença que fixou os honorários ora executados a
renúncia aos honorários deve ser expressa e não tácita
- ilegitimidade reconhecida
execução extinta, com
condenação da exequente ao ônus da sucumbência -
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2090561-41.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Moreira
Viegas; 5a Câmara de Direito Privado; j. 22/06/2020)
AGRAVO. Honorários advocatícios de sucumbência.
Ação de cognição em fase de execução. Verba
honorária de sucumbência arbitrada na fase de
conhecimento. Agravante que passou a atuar no feito
já na fase de execução, anos após o trânsito em
julgado. Pretensão ao recebimento integral da verba
honorária arbitrada na ação de conhecimento.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido.
Manutenção que se impõe. 1. Nos termos do artigo 23,
da Lei no 8.906/94, a verba honorária sucumbencial
pertence ao advogado, que tem direito autônomo de
exigi-la. Direito autônomo que se constitui por
ocasião do trânsito em julgado da decisão que arbitra
a verba honorária. Substabelecimento sem reservas
posterior que é irrelevante, conquanto já adquirido o
direito. Hipótese dos autos em que o agravante não
atuou na qualidade de advogado de todos os autores
da ação subjacente ao agravo de forma exclusiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durante o curso da fase de conhecimento. Direito do
agravado ao recebimento da integralidade da verba
honorária de sucumbência fixada na fase de
conhecimento que, assim, é medida de rigor. 2.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2219917-60.2018.8.26.0000; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; 9a Câmara de Direito Público;
j. 16/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Insurgência contra decisão que
determinou que os honorários advocatícios de
sucumbência fixados na fase de conhecimento fossem
calculados de forma proporcional, tendo em vista a
constituição de novos patronos pelos autores

Hipótese em que o referido ingresso se deu em fase de
execução de sentença
Impossibilidade
Verba
pertence ao advogado que atuou na fase de
conhecimento - Exegese dos artigos 21 e 23 do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil

Decisão reformada
RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2058626-56.2015.8.26.0000;
Relator (a): Xavier de Aquino; 1a Câmara de Direito
Público; j. 20/10/2015)
Por fim, não há que invocar, no caso dos autos, a necessidade de
a agravada ajuizar ação autônoma para pleitear os honorários. Tal providência é
necessária, apenas, quando há discussão acerca da efetiva titularidade dos honorários
de sucumbência e/ou dos percentuais devidos aos advogados que atuaram no feito.
Na hipótese aqui discutida, trata-se de verdadeiro direito adquirido da agravada em
relação à agravante, de modo que inexiste óbice ao seu ingresso nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé. Isso porque
não se vislumbra, nestes autos, a existência de quaisquer das condutas elencadas nos
incisos I a VII do artigo 80, do Código de Processo Civil. Ademais, as condutas
processuais das partes não extrapolam os limites razoáveis do direito de ação e de
defesa constitucionalmente garantidos, de modo que, também por este prisma, resta
impossível a aplicação da referida penalidade (Apelação no
0002190-
92.2014.8.26.0341; 13a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Francisco Giaquinto, j.
18/09/2017).
Assim, percebe-se que a decisão ora recorrida conferiu correta
destinação à questão, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora